Tribunal: TJES
Processo: 5026160-67.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026160-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: EDGARD ALVES DE SOUZA FILHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E AÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por Edgard Alves de Souza Filho em face de Banco Agibank S.A., alegando, em suma, que tomou conhecimento que a parte requerida, sem seu consentimento, realizou um contrato de empréstimo em cartão de crédito consignado em seu nome em 02/06/2023, sendo cobrado o valor de R$66,00 em seu benefício previdenciário. Requereu que seja declarada a inexistência do débito referente ao contrato de consignação da RMC, bem como condenar o requerido ao pagamento das parcelas descontadas em dobro, perfazendo a quantia de R$1056,00. Requereu, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexistência do contrato objeto dos autos, B) Condenar a requerida na restituição, em dobro, dos valores efetivamente descontados do benefício da parte autora e C) Condenar a requerida no pagamento de R$1.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II) A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. A sentença a quo encontra-se devidamente fundamentada acerca do tema: “Foram juntadas em ID 42466434 diversas faturas do “suposto” serviço contratado pelo requerido, vinculado ao cartão de crédito 5115********0310. Porém, em uma análise detida, verifica-se que as faturas mais antigas datam de 10/10/2022, ou seja, bem antes da “contratação” do serviço ora debatido. De fato, há uma única fatura, juntada em ID 42466437 e relativa ao cartão 5369********9495, com vencimento em 10/07/2023, na qual foi cobrada somente a tarifa de emissão do cartão. Tal fatura é mais condizente com os fatos narrados pelo requerente. Com relação ao “contrato digital” juntado pela ré, com a selfie do requerente, entendo que ele não deve merecer fé. Ora, o autor claramente é cliente da ré em outro serviço, tanto que realiza diversas compras com o cartão de nº 5115********0310. Não há nenhuma garantia de que a selfie juntada no contrato datado de 02/06/2023 é a que o autor retirou nessa data e não a que foi utilizada quando da contratação do serviço anterior. Já o contrato se encontra todo em branco, sem nenhuma assinatura do requerente, embora o serviço tenha sido contratado em “loja”. Ora, se o requerente realizou a contratação do empréstimo presencialmente, por que não há assinatura física? Enfim, caberia à requerida comprovar que a contratação se deu de maneira escorreita, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, devida a restituição, em dobro, das quantias debitadas do benefício previdenciário do requerente, o que perfazia oito parcelas quando do ajuizamento da ação, bem como as que se foram descontadas durante o trâmite processual”.

6. Já os danos morais encontram-se devidamente configurados e fundamentados na decisão a quo: “Condeno ainda a requerida a pagar indenização por danos morais à parte autora, uma vez que, com seu comportamento ilegal, privou o requerente de parte de seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem dúvida prejudicando o sustento do requerente. Arbitro a indenização em R$1.000,00”. De forma que o valor exarado na quantia de R$1.000,00 encontra-se perfeitamente razoável, cumprindo com o papel pedagógico e indenizatório da condenação.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)